Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700972-68.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SENSUS X TECNOLOGIA S.A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SENSUS X TECNOLOGIA S.A D E S P A C H O Em atenção ao efetivo contraditório e a fim de evitar eventual surpresa processual, intime-se o DISTRITO FEDERAL, também apelante, para manifestar prévia ciência quanto ao pedido de desistência da ação formulado pela SENSUS X TECNOLOGIA S/A (Id 33689429), no prazo de 5 dias. Após, em conclusão. I. Brasília-DF, 23 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora